Tribunal: STF
Processo: RHC 251919
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC nº 858.092/SP.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente, a 44 anos e 4 meses de reclusão no regime inicial fechado, pela prática de quatro delitos de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). 



    Irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi indeferida.



    A defesa alega, em síntese, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a desconsideração em sede de apelação reformatória de sentença absolutória de provas produzidas pela defesa, e a necessidade de conhecimento da revisão criminal para apreciação dos argumentos da defesa, sob pena de negativa de prestação jurisdicional.



    Ao final, requer:



    “o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional para CONCEDER A ORDEM e: 



    1 – Reconhecer a existência de VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL no recurso ministerial responsável pela reforma da r. sentença absolutória, pois, não houve qualquer impugnação especifica, sendo certo a necessidade de reconhecer a NULIDADE do r. acórdão (fls. 206-225), bem como, reconhecer a VIOLAÇÃO A TEORIA DA CAUSA MADURA, vez que o tribunal ao reformar a sentença absolutória, desconsiderou prova defensiva realizada nos moldes do que determinou o juízo sentenciante, absolvendo o paciente DAVID MAIA DE OLIVEIRA; 



    2 – Reconheça a negativa de prestação jurisdicional do e. TJSP e determine ao tribunal de origem que CONHEÇA DA REVISÃO CRIMINAL e julgue os pedidos pleiteados pela defesa do paciente DAVID MAIA DE OLIVEIRA, considerando que a Revisão Criminal nº 2043528-50.2023.8.26.0000 não foi conhecida, monocraticamente, em função de não existir prova nova, o que estampa completa ausência de prestação jurisdicional e arbitrariedade, frente a ausência de dispositivo legal que condicione o pedido revisional à juntada de prova nova, desconsiderando as hipóteses dos incisos II e III do art. 621 do CPP.”



    Remetidos os autos com vista à Procuradoria-Geral da República, esta se manifestou pelo não conhecimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Recurso em Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável - atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Sentença absolutória, por insuficiência probatória, reformada pelo Tribunal de Justiça que condenou o réu. Revisão criminal indeferida. 



    Writ não conhecido por decisão monocrática de Ministro do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Recurso ordinário. Não conhecimento. Não esgotamento da instância recorrida. Manejo indevido do habeas corpus como sucedâneo recursal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Não é o caso de concessão da ordem de ofício. Condenação baseada na palavra das vítimas, corroboradas pelos depoimentos da psicóloga e da conselheira tutelar. Noções probantes bem delimitadas. Tese defensiva de falsa imputação de crime em razão de disputa de terras com o pai das vítimas, devidamente afastada pelo Tribunal de origem. Parecer pelo não conhecimento do writ.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “Daí o presente mandamus, no qual os impetrantes alegam que, com o intuito de prestigiar o princípio da celeridade, o Juízo de primeiro grau informou que a defesa poderia juntar aos autos as declarações das testemunhas referenciais e abonatórias, "liberando-se o tempo da audiência para as testemunhas indispensáveis ao caso" (fl. 8). Assim, foram juntadas as declarações das testemunhas Ivanir dos Santos, Sueli dos Santos, Edson Luiz Pereira e Ilton Tomaz de Aquino. Ao julgar a apelação, o Tribunal afirmou que tais declarações, "firmadas por pessoas não ouvidas sob o crivo do contraditório", não se sobrepõem às narrativas das vítimas e aos depoimentos das testemunhas compromissadas (fl. 9), isto é, o Tribunal desvalorizou as declarações que foram manuscritas por determinação do próprio Juízo de primeiro grau, causando prejuízo à defesa. Entendem que, se a causa não estava madura para julgamento, o Tribunal deveria ter anulado a sentença e determinado a produção de novas provas. 



    As testemunhas referenciais são aquelas que não presenciaram o fato, mas tem informações sobre ele; as abonatórias, por sua vez, referem-se à conduta do acusado perante a sociedade. No caso em análise, asseverou o Tribunal de origem, no acórdão da apelação, que as declarações das três vítimas e os depoimentos da psicóloga e da conselheira tutelar comprovam a existência dos delitos e se sobressaem sobre as declarações escritas das testemunhas referenciais e abonatórias. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade, tendo em vista o valor probatório, isto é, o peso atribuído à prova testemunhal referencial e abonatória. Conforme asseverado no julgamento da revisão criminal, se tais testemunhas são imprescindíveis à comprovação da inocência do paciente, a defesa não as deveria ter arrolado como referenciais e abonatórias. 



    Os impetrantes também sustentam que "o acórdão responsável por reformar a sentença absolutória não observou o princípio da dialeticidade recursal, vez que o Ministério Público não impugnou, especificadamente, nem uma única linha da r. sentença absolutória, limitando-se a repetir suas alegações finais" (fl. 11). Nesse ponto, também não assiste razão à defesa. Isso porque a sentença absolveu o paciente com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou seja, por entender que os depoimentos testemunhais não eram suficientes para a condenação. Nas razões da apelação, o Ministério Público requereu a reforma da sentença, sob a alegação de que as declarações das vítimas e os depoimentos testemunhais, em especial da psicóloga Sandra, seriam suficientes para a condenação. Considerando a natureza da apelação, sobretudo seu efeito devolutivo amplo, o Tribunal de origem reapreciou a matéria e deu provimento ao recurso. Assim, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 



    Por fim, é consabido que "a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado (AgRg na RvCr n. 5.713/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 7/6/2022, DJe de 9/6/2022)". (AgRg no HC n. 822.879/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). No caso em análise, o Tribunal de origem indeferiu, fundamentadamente, a revisão criminal, motivo pelo qual não verifico a alegada negativa de prestação jurisdicional. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pelo eminente Ministro Relator naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico, na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente